Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO. EXAGERO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE ESTIPULADO. POSIÇÃO ECONÔMICO-SOCIAL DAS PARTES. RÉU E VÍTIMA DESEMPREGADOS.
1. Considerando a descrição dos fatos e dos atos praticados pelo acusado, é certo que a violência empregada contra a vítima, com o objetivo de garantir a impunidade do crime e a posse do bem subtraído, evidencia o delito do artigo 157, § 1°, do Código Penal, isto é, o crime de roubo impróprio.
2. O aumento da pena precisa ser justificado a partir de elementos concretos que fundamentem o maior rigor empregado. No caso dos autos, nada há nesse sentido, donde necessária a alteração da pena intermediária para reduzi-la.
3. O valor da indenização deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude. Deve observar, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva. Considerando a situação econômica da vítima e do réu, ambos desempregados, necessária a redução da indenização para montante mais consentâneo com a realidade dos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.